Tribunal: TJSP
Processo: 2199365-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CDHU - Indenização - Vícios construtivos – Relação de consumo – Inteligência do art. 3o do CPC/2015 - Denunciação da lide – Não cabimento – Aplicação do art. 88 do CDC – A pretensão de inclusão de litisconsorte passivo não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199365-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravada FRANCIELI DIANA DOS
SANTOS GIANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199365-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.415
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2199365-06.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1000333-77.2020.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz (1a Vara Judicial)
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo
Agravada: Francieli Diana dos Santos Gianelli
Juíza:
Isadora Botti Beraldo Montezano
Voto n. 21.415
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CDHU -
Indenização - Vícios construtivos Relação de consumo
Inteligência do art. 3o do CPC/2015 - Denunciação da lide
Não cabimento
Aplicação do art. 88 do CDC
A
pretensão de inclusão de litisconsorte passivo não se insere
nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Recurso
desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por danos materiais ou
condenação em obrigação de fazer c.c. dano moral, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 12/17, que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva da CDHU, inadmitiu a inclusão do Município de
Parapuã na condição de litisconsórcio necessário e rejeitou a
denunciação da lide à Excelsior Seguros.
Afirma
a
recorrente
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre a CDHU e a agravada não se enquadra em uma
relação de consumo, uma vez que as atividades desenvolvidas por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199365-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.415
3
Companhia agravante não visam ao lucro, não se aplicando ao caso,
portanto a vedação à denunciação da lide contida no art. 88 do CDC,
ademais, sustenta que a autora não firmou qualquer contrato de seguro
com a CDHU, mas sim, contrato para aquisição financiada de imóvel
residencial com cláusula de seguro, configurando-se apenas como
beneficiária em caso de ocorrência de sinistro, sendo a agravante,
portanto, mera estipulante (órgão interventor), enquanto a agravada é
beneficiária e a Companhia Excelsior de Seguros é a seguradora, sendo a
recorrente parte ilegítima para responder pelos danos ora reclamados,
consoante julgados deste Tribunal e, no mais, aduz que o Município de
Parapuã é o responsável pela construção do empreendimento
habitacional, conforme se verifica do convênio firmado em 2012 com a
CDHU para repasse financeiro (fls. 124/178), devendo o Município,
portanto, responder por eventuais vícios nos imóveis.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja admitida a denunciação da lide à Companhia
Excelsior de Seguros e a inclusão do Município de Parapuã na condição
de litisconsorte necessário.
Indeferida a liminar (fls. 54/56), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 59/69).
É o Relatório.
Cuida-se de ação indenização por danos materiais
ou condenação em obrigação de fazer e dano moral, em razão da
constatação de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora,
sendo a ação movida contra a CDHU, vendedora do imóvel e credora
fiduciária e a Construtora.
É inequívoca a relação de consumo no negócio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199365-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.415
4
envolve a incorporação, construção e comercialização de imóveis
mediante financiamento, sendo expresso o art. 3o da Lei 8.078/90 que
fornecedor "é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços", esclarecendo José Geraldo Brito Filomeno1 que
fornecedor público entende-se o próprio "Poder Público, por si ou então
por suas empresas públicas que desenvolvam atividade de produção, ou
ainda as concessionárias de serviços públicos", o que se aplica à CDHU
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo que é sociedade por ações, integrante da administração
indireta do Estado de São Paulo.
A pretensão de inclusão de litisconsorte passivo não
se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, em especial no inciso
VIII, por não sendo hipótese de "rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio", e nem é caso de aplicação da tese de taxatividade
mitigada, uma vez que não se vislumbra a existência de litisconsócio
necessário entre a CDHU e o Município de Parapuã, responsável pela
construção do empreendimento.
Cabe ao consumidor a opção em acionar todos os
integrantes da cadeia de fornecimento ou não.
Sendo inequívoca a relação de consumo, é
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:
“qualquer ampliação da controvérsia que signifique produção de provas
desnecessárias à lide principal vai de encontro ao princípio da celeridade
1 FILOMENO, José Geraldo Brito.Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ada Pellegrini
Grinover et al. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199365-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.415
5
e da economia processual. Especialmente em casos que envolvam direito
do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao
hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por
ele. Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe,
no art. 88, a denunciação à lide” (AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014,
DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 439.631/SE, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
05/02/2014; REsp 801.691/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
15/12/2011; AgRg no Ag 1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/03/2012, DJe 10/04/2012).
É assente que: “a vedação à denunciação da lide
prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável
também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
consumo (arts. 12 e 14 do CDC)”(REsp 1165279/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/05/2012, DJe 28/05/2012).
O indeferimento do pedido de denunciação da lide
não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante,
ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os
denunciados" (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017),
devendo ser mantido o indeferimento.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199365-06.2020.8.26.0000 -Voto no 21.415
6
agravo de instrumento na parte conhecida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica